Tribunal: TJPA
Processo: 0002595-65.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002595-65.2015.8.14.0006

APELANTE: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

APELADO: CONSTRULOC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0002595-65.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA – 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

RECORRENTE: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA

RECORRIDA: CONSTRULOC – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – EPP

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA, com pedido de efeitos modificativos, alegando omissão no acórdão que manteve a condenação ao pagamento integral dos alugueres referentes à locação de 48 andaimes e 08 diagonais. A parte embargante sustenta que houve devolução parcial dos equipamentos — 28 andaimes — e que tal fato, considerado incontroverso, não teria sido enfrentado pelo Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de devolução parcial dos bens locados;

(ii) se há elementos nos autos que comprovem a devolução dos equipamentos;

(iii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese de devolução parcial dos bens, concluindo pela inexistência de prova da efetiva restituição dos equipamentos, razão pela qual manteve a condenação integral.

4. A tentativa da embargante de rediscutir fatos e provas por meio de embargos declaratórios configura uso indevido do recurso, que tem por finalidade apenas sanar vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0002595-65.2015.8.14.0006;
Recorrente: TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA;
Recorrida: CONSTRULOC – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
, opostos por
TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA
, em face do acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível
n.º 0002595-65.2015.8.14.0006, em que figura como parte apelada a empresa
CONSTRULOC – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
, que versa sobre contrato de locação de andaimes tubulares e diagonais metálicas para fins de obra civil.

A decisão recorrida, consubstanciada no acórdão embargado, manteve a sentença de primeiro grau que condenou a embargante ao pagamento integral do valor locatício referente à totalidade dos equipamentos contratados, qual seja, 48 andaimes e 08 diagonais metálicas, no montante de
R$ 9.689,67
, além de verbas sucumbenciais fixadas conforme os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Nos embargos de declaração colacionados ao id. 20897264, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise de argumento específico constante do recurso de apelação, qual seja, a devolução de parte dos equipamentos locados (28 andaimes) em
17 de novembro de 2011
, o que, segundo sua tese, tornaria indevida a cobrança integral do valor referente a 48 unidades. Argumenta que tal fato, incontroverso nos autos e inclusive reconhecido na petição inicial, ensejaria a redução proporcional do montante cobrado a título de locação e, por consequência, da condenação imposta. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para limitar a condenação ao aluguel proporcional a apenas 20 andaimes e 08 diagonais, no valor mensal de
R$ 86,40
, conforme demonstrado na planilha acostada à exordial.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, protocoladas sob o id. 21256861, a embargada sustenta que não há qualquer vício no acórdão embargado, seja omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Assevera que os pontos invocados pela embargante foram devidamente enfrentados no julgamento da apelação e que o intento da parte adversa é meramente protelatório. Argumenta que a embargante reconhece a perda dos equipamentos, a ausência de devolução completa, bem como o inadimplemento contratual, sem jamais apresentar proposta de quitação. Defende a rejeição dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por litigância de má-fé, diante do uso reiterado de medidas processuais para procrastinar a execução da condenação.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos de declaração opostos por TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA.

Contudo, o conhecimento do recurso não implica, por si só, no reconhecimento de seu mérito.

A parte embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no acórdão proferido por esta Turma Julgadora, alegando que não houve enfrentamento do argumento relativo à
devolução parcial dos equipamentos
locados — 28 andaimes —, os quais, segundo sustenta, teriam sido restituídos em 17 de novembro de 2011. Aduz que, em decorrência disso, a cobrança integral dos alugueres relativos a 48 andaimes e 08 diagonais revela-se desproporcional, motivo pelo qual requer a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, para fins de limitação da condenação a valores proporcionais à parte não devolvida dos bens.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Conforme consignado expressamente tanto no relatório quanto no corpo do voto condutor do acórdão ora embargado,
a tese de devolução parcial dos equipamentos foi devidamente analisada e rechaçada por este Colegiado
, justamente porque
não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a efetiva restituição dos bens
, tampouco documento que demonstre a formalização da entrega ou rescisão contratual a partir daquela data.

Assim, considerando que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
, tampouco constituem instrumento idôneo para veicular mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não há como acolher os aclaratórios.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nenhum desses vícios está presente no acórdão objurgado.

A tentativa da embargante, portanto,
não visa esclarecer ponto omisso ou sanar vício processual
, mas sim reabrir a discussão meritória com o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que é juridicamente incabível por esta via.

Assim, ausente qualquer vício sanável na forma do art. 1.022 do CPC,
os embargos devem ser rejeitados
.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração opostos por TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 04/03/2026